Tribunal: TJDFT
Processo: 0742410-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO REJEITADA. BUSCA DOMICILICAR FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. APREENSÃO DE MAIS DE UM QUILO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES (MACONHA E CRACK). EXISTÊNCIA DE ELEVADA PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.

1. Preliminar – ilicitude probatória por violação de domicílio - inocorrência: Suspeitando-se de prática de ato ilícito, os policiais devem agir, inclusive, procedendo com revistas, a fim de encontrar elementos para apurar ilícitos, ainda que sem mandado judicial.

2. Embora o tráfico em frente ou nas imediações da casa, por si só, não autorize o ingresso de agentes policiais na residência do suspeito, sem que haja prévia autorização judicial ou do morador, ao presente caso não se aplica os citados entendimentos firmados pelo STJ (HC n.o 611.918/STJ), na medida em que as hipóteses são distintas.

3. In casu, a abordagem policial não fora eventual, pois os agentes de segurança pública flagraram o paciente em circunstâncias que indicava o tráfico de drogas, na mesma região administrativa de sua moradia. Presumiram, de forma razoável, que uma pessoa que se dedica ao tráfico de drogas e que porta porções do entorpecente possuía mais drogas na própria residência. Assim, procederam à busca domiciliar e lograram êxito em encontrar maiores porções de entorpecentes. Preliminar afastada.

4. A razoável quantidade e variedade de entorpecentes que foi apreendida (mais de um quilo de maconha e crack) gera vultuosa intranquilidade social, tendo em vista a capacidade de disseminação de drogas entre a comunidade local e interestadual, denotando a periculosidade do paciente.

5. O fato de o paciente possuir boas condições pessoais, residência fixa e ocupação lícita não impedem a decretação da medida cautelar extrema, se presentes, como na hipótese, os requisitos do art. 312, do CPP.

6. Habeas corpus admitido e ORDEM DENEGADA.